Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA APÓS REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL (R$ 5.000,00) MANTIDO.
1. Verifica-se que houve o bloqueio indevido do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conta corrente após o consumidor regularizar seus débitos, bloqueio mantido por mais de 100 dias.
2. O bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Assim, impõe-se a condenação da Recorrente de indenizá-lo por eventuais danos causados.
3. Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988; art. 6o, inc. VI, CDC). O bloqueio indevido de alto montante em conta corrente é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais, especialmente durante a pandemia, quando os rendimentos do Recorrido diminuíram.
4. Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, "...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (REsp 1152541; REsp 1.771.866. Essa tendência se verifica no TJDFT, acórdãos n.o 1353485 e 1329488 e nas Turmas Recursais, acórdãos n.o 1182393 e 1179287.
5. Para situações de danos morais decorrentes de bloqueio de conta corrente, as Turmas têm fixado indenização com média de R$ 3.000,00: acórdãos n.o 1325387, 1202552, 1165274, 1159887 e 1096142. Para a segunda fase, destaca-se o tempo de demora do bloqueio, que perdurou por mais de 100 dias, devendo-se, também, considerar a condição pessoal do Autor de ser comerciante, endividado pela pandemia, que teve a alta quantia de R$ 10.000,00 bloqueada, comprometendo suas necessidades. De tal forma, na segunda fase, a majoração em R$ 2.000,00, é condizente com o dano moral sofrido, totalizando R$ 5.000,00. Precedente desta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1380767.
6. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem de R$ 5.000,00, pois proporcional ao caso.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.